Tribunal: TJDFT
Processo: 0745371-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEORIA DA CAUSA MADURA). DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS FIRMADO ENTRE TERCEIRO E A PARTE RÉ. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC E DA LEI N. 11.442/2007. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. Preliminar de ofício. As condições da ação devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Examinados as provas e os argumentos, como feito no caso em tela pelo juízo de primeiro grau, o provimento é de mérito. 1.1. O reconhecimento da responsabilidade da transportadora ré por eventual dano causado à autora demanda o exame, além da conduta e da relação de causalidade, da pertinência da relação jurídica, de modo que a questão é de mérito. 1.2. Ante o error in iudicando, impõe-se, de ofício, o afastamento da ilegitimidade da parte ré para, em consequência, cassar a sentença.
2. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal proceder à análise das demais questões postas a julgamento, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura).
3. Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora não era a destinatária final do serviço contratado.
4. In casu, afasta-se, também, a incidência da lei n. 11.442/2017 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de carga por conta de terceiros e mediante remuneração), na medida que a autora não figurou no contrato entabulado (como contratante ou contratada).
5. Emerge do acervo probatório que a autora não foi quem entabulou o contrato de transporte de mercadoria junto à ré, mas, sim, o suposto representante legal do HOSPITAL SAMUR, o qual não integrou a relação processual.
6. Ademais, a mercadoria foi devidamente entregue ao destinatário final, tendo, naquele momento, cessado a responsabilidade da transportadora ré (artigo 750 do Código Civil).
7. Não tendo havido a prática de ato ilícito por parte da ré (art. 186 do CC), inexiste a obrigação de indenizar (artigo 927 do CC), o que atrai a improcedência da pretensão autoral.
8. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.